Tribunal: TJES
Processo: 0009297-86.2011.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Extraordinária
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009297-86.2011.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANA LETICIA ROSA DE ANDRADE e outros (3)

APELADO: PONTAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL VÁLIDA. OMISSÃO DAS AUTORAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de usucapião por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, diante da inércia das autoras, mesmo após intimações válidas, para dar prosseguimento ao feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central consiste em apurar a validade das intimações realizadas e a responsabilidade das autoras pela paralisação do processo, à luz dos deveres processuais previstos no CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A extinção do feito por abandono da causa exige a prévia intimação pessoal da parte para suprir a omissão no prazo de 5 dias (CPC, art. 485, § 1º).

4. No caso concreto, as intimações foram reputadas válidas pelo juízo, com base na ausência de atualização dos endereços pelas autoras, conforme exigido pelo art. 77, V, e art. 274, parágrafo único, ambos do CPC.

5. Restou evidenciada a omissão das partes na adoção das providências necessárias para impulsionar o feito, justificando-se a extinção processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A extinção do processo por abandono da causa é válida quando, mesmo após intimação pessoal considerada regular, a parte não adota providências para impulsionar o feito.

É dever da parte manter atualizados seus dados cadastrais nos autos, inclusive endereço, sendo válidas as intimações enviadas para o endereço constante nos autos caso não haja atualização formal.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:
CPC, arts. 485, III e § 1º; 77, V; 274, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: Não há jurisprudência expressamente citada nos autos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0009297-86.2011.8.08.0021.

APELANTES: ANA LETICIA ROSA DE ANDRADE, LEIA SOARES ROSA ANDRADE E PRISCILA SOARES ROSA ANDRADE.

APELAD
A
:
PONTAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

RELATOR:
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

VOTO

ANA LETICIA ROSA DE ANDRADE, LEIA SOARES ROSA ANDRADE
E
PRISCILA SOARES ROSA ANDRADE
interpôs recurso de apelação em face d
a
respeitável sentença
id 13111836, proferida pelo ilustre Juiz de Direito da Segunda Vara Cível de Guarapari – Comarca da Capital nos autos da ação de usucapião proposta contra
PONTAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
, que julgou “EXTINTO o processo, na forma do art. 485, inciso III, do CPC”.

Nas razões do recurso
(id 13111839
) alegou o apelante, em síntese, que: 1) “não foi intimada a se manifestar nos autos. Deve ter ocorrido algum erro que prejudicou e afetou o regular andamento do processo que já se arrasta desde 2011, há mais de 13 anos”;
2)
“caso o autor deixe de dar andamento ao processo por mais de 30 dias e, devidamente intimado, não praticar o ato em 5 dias, a extinção do processo é medida obrigatória. Ocorre que não foi devidamente intimado, já que as requerentes não foram localizadas no endereço constante no mandado de intimação”.

Requereu “A total procedência do recurso para reformar/anular a decisão recorrida e determinar o prosseguimento do feito”.

O recurso não deve ser provido.

O art. 485, inc. III do CPC prevê que “O juiz não resolverá o mérito quando... por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias”, restando previsto no § 1º que “Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias”.

O art. 77, inc. V, do CPC, a seu turno, estabelece que “Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo... declinar, no primeiro momento que lhes couber falar nos autos, o endereço residencial ou profissional onde receberão intimações, atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva”.

No caso, as alegações dos apelantes não
têm
o condão de ensejar a reforma da respeitável sentença
impugnada no recurso
.

A propósito, foi mencionado na respeitável sentença recorrida “as partes requerentes não foram encontradas nos endereços informados nos autos, e considerando que, conforme dispõe a parte final do inciso V do art. 77 do CPC, é dever das partes promoverem as devidas atualizações de endereço quando ocorrerem alterações nesse sentido, em atenção ao que prescreve o parágrafo único do art. 274 do CPC, REPUTO válidas as intimações ID’s 47745861, 47745883 e 47745899”, restando ainda expresso que “apesar de intimadas para impulsionar o feito, tanto por meio da advogada atuante na causa, quanto pessoalmente, as partes autoras não cuidaram de adotar as providências necessárias à citação da parte requerida”.

P
osto isso,
nego
provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.